Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS. ACERVO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, notadamente o laudo pericial e as fotografias, que o réu praticou o delito de lesão corporal, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não se verifica a legítima defesa quando não comprovado que a vítima teria iniciado qualquer agressão e, além disso, demonstrado que o agente não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir suposta injusta agressão.
IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII - Recurso conhecido e desprovido.